Tribunal: TJDFT
Processo: 0700583-45.2018.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-19

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0700583-45.2018.8.07.0000 AGRAVANTE: SUBWAY PL II COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - EPP, SUBWAY PLANALTINA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - EPP, SUBWAY VICENTE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - EPP AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Tendo em vista o julgamento do Recurso Extraordinário no 593.824/SC - Tema 176 e Recurso Especial n. 1.163.020/ RS, Tema 986, intimem-se os Agravantes para ciência e manifestação quanto ao interesse no julgamento do presente recurso. Brasília, 17 de setembro de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora